Tribunal: TJMT
Processo: 1038435-27.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038435-27.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARGARIDA NUNES DE SOUZA - CPF: 314.425.441-04 (APELADO), DANIELLE MARIA ARAUJO SILVA - CPF: 054.431.001-22 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DA UNIDADE CONSUMIDORA. ILEGALIDADE. SUSPENSÃO DE ENERGIA. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não exercido o ônus da prova a concluir que a cobrança é devida e de que modo procedeu a leitura para chegar aos valores exorbitantes cobrados, indevida a cobrança, sendo impossível o refaturamento dos consumos das faturas consideradas inexistentes, já que o risco da atividade no caso, é da concessionária prestadora do serviço. Suspenso o fornecimento da energia, caracteriza o dano moral.
Com relação ao dano moral, houve a suspensão no fornecimento de energia, o que caracteriza ofensa e constrangimento a apelada, devendo ser mantida a condenação nos termos da sentença.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1038435-27.2017.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARGARIDA NUNES DE SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Pedido de Restabelecimento de Fornecimento de Energia Elétrica em Sede de Tutela Antecedente ajuizada por
MARGARIDA NUNES DE SOUZA,
que julgou parcialmente procedentes

os pedidos para declarar inexigíveis as faturas cobradas no montante de R$ 7.940,00 (sete mil novecentos e quarenta reais)
,
determinar

o restabelecimento do fornecimento da energia elétrica, bem como condenou a requerida a pagar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a requerente, a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais de 1% (um por cento) incidentes desde o arbitramento, ou seja, da data da sentença (Súmula n.o 362, do STJ). Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC.

A apelante sustenta que a média anterior é deturpada e as faturas anteriores emitidas por medidor defeituoso; a perícia realizada não conseguiu comprovar qualquer indício de irregularidade nas faturas; não havendo vício no sistema de medição, a única conclusão à qual se pode chegar é que o medidor auferiu o consumo real, sendo, portanto, devidos os valores cobrados no período contestado pela autora; entende que deve haver refaturamento das faturas; fundamenta inexistência de dano moral porque não houve suspensão no fornecimento de energia nem inscrição nos órgãos de proteção ao crédito; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

Intimada a apelante acerca de inovação recursal, pede pelo prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Pedido de Restabelecimento de Fornecimento de Energia Elétrica em Sede de Tutela Antecedente ajuizada por
MARGARIDA NUNES DE SOUZA,
que julgou parcialmente procedentes

os pedidos para declarar inexigíveis as faturas cobradas no montante de R$ 7.940,00 (sete mil novecentos e quarenta reais)
,
determinar

o restabelecimento do fornecimento da energia elétrica, bem como condenou a requerida a pagar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a requerente, a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais de 1% (um por cento) incidentes desde o arbitramento, ou seja, da data da sentença (Súmula n.o 362, do STJ). Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC.

A insurgência recursal da apelante consiste em que a perícia não constatou irregularidade na cobrança e deve haver refaturamento das cobranças e não o cancelamento; bem como, não houve suspensão da energia e negativação do nome da apelada a ensejar o dano moral.

Acerca da irresignação por parte da apelante, os documentos dos autos denotam que houve cobrança irregular das faturas, diante de medição errônea do medidor da unidade consumidora da apelada. Também houve suspensão de energia.

O laudo pericial constatou que “
Considerando as questões técnicas no corpo do laudo e as respostas aos quesitos complementares, no entendimento deste Expert, conclui-se que os procedimentos adotados e implementados pelos técnicos da Requerida foram em desconformidades ao que é definido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, desta forma, de maneira reiterada e sucessivamente emitindo faturas pela média, vindo a prejudicar, sobremaneira o Requerente (Consumidor)”.

A apelante não exerce seu ônus da prova a concluir que a cobrança é devida e de que modo procedeu a leitura para chegar aos valores exorbitantes cobrados da parte apelada. Assim, sequer procede sua pretensão de que sejam refaturados os consumos das faturas consideradas inexistentes, já que o risco da atividade no caso, é da concessionária prestadora do serviço.

Com relação ao dano moral, houve a suspensão no fornecimento de energia, o que caracteriza ofensa e constrangimento a apelada, devendo ser mantida a condenação nos termos da sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

Sentença de parcial procedência. Inconformismo da requerida.

Serviço de fornecimento de energia elétrica.

A autora impugnou a cobrança de faturas de consumo com valores muito superiores aos meses anteriores. Após a troca do relógio medidor, a leitura do consumo se normalizou.

Ausência de prova acerca da exatidão do relógio medidor trocado.

Manutenção da devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pela consumidora. Observância do EAREsp 676.608.

Dano moral caracterizado in re ipsa, em razão do encaminhamento para protesto da dívida ilegal. Manutenção do valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença. Ausência de pedido de majoração.

Sentença mantida. Recurso desprovido
”.

(TJSP;

Apelação Cível 1052733-82.2021.8.26.0100; Relator (a): Régis Rodrigues Bonvicino; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/04/2023; Data de Registro: 24/04/2023).

“Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória c.c. pedido revisional e indenização por danos morais. Ausência de demonstração, por parte da ré, de efetivo consumo do autor, de valores discrepantes da média. Ônus do qual não se desincumbiu. Aplicação do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Concessionária que não provou a regularidade no consumo de energia elétrica. Danos morais comprovados. Interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica. Danos morais arbitrados em valor proporcional. Ação julgada procedente. Sentença mantida. Recurso improvido
.

(TJSP;

Apelação Cível 1099190-41.2022.8.26.0100; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/03/2023; Data de Registro: 17/03/2023).

Nesses moldes, a sentença deve ser mantida.

Majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023